Tribunal: STF
Processo: Rcl 71301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A situação dos autos identifica-se exatamente com o enunciado sumular: o Sodalício goiano desobrigou o réu de indenizar a vítima pelos danos morais sofridos em razão da prática dos ilícitos penais, utilizando-se de fundamentos extraídos diretamente da Constituição Federal. 



    Ao afastar do presente caso a incidência do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o acórdão declarou que a Lei 11.690/08, que conferiu nova redação ao artigo em comento, contrariou o art. 5º, inciso LIV da Constituição da República”. 



    Ao final, requer,  



    “a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação;



    b) a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, até o julgamento da presente lide constitucional; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão reclamado; 



    d) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”. 



    Em 11/9/24, indeferi o pedido de liminar (edoc. 10). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJGO afastou a aplicação do artigo art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao fundamento de conceder “a melhor interpretação do tema preserva direito fundamental do que perseguido em juízo, sem deixar despido de qualquer garantia aquele que foi ofendido pela prática delitiva”. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:    



    (...)



    V - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;” (grifamos)       



    A indenização mínima foi fixada na sentença nos seguintes termos:  



    “(...)



    CONDENO ainda o réu a reparar o dano causado a ofendida, fixando como valor indenizatório mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte no art. 387, IV, do CPP. Tal importância deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, bem como de juros de mora, ambos a contar da data do evento danoso (STJ, Sumulas 43 e 54), estes últimos calculados á taxa de 1% ao mês,  (art. 406 do CC c/c 161, §1º do CTN)” (edoc. 4, p. 9).  



    Contudo, nos autos da Apelação nº 5565771-69.2022.8.09.0166, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás afastou a indenização mínima, conforme ementa abaixo:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. C ONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO, E M CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA EM PARTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. EXCLUSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I. Quanto ao primeiro fato imputado ao agente, faltam provas a encerrar decreto condenatório em seu desfavor. Lado outro, devidamente comprovadas materialidade e autoria em relação à segunda contravenção penal narrada na denúncia, não há se falar em absolvição, pois a versão da vítima encontra respaldo e estão em harmonia com declarações testemunhais coletadas em juízo. II. Embora pleiteado pelo Ministério Público expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação de eventuais danos causados, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve instrução específica, com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-la, nem proporcionou ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Assim, inaplicável o dispositivo em referência, sendo, de rigor, o afastamento da indenização fixada. III. A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (edoc. 7, p. 10-11)  



    Colhem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão no Tribunal Goiano:  



    “Na Sentença Recorrida (mov. 42), a título de reparação dos danos morais, foi fixada a indenização, em favor da ofendida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 



    Entretanto, a melhor interpretação do tema preserva direito fundamental do que perseguido em juízo, sem deixar despido de qualquer garantia aquele que foi ofendido pela prática delitiva.



    O viés hermenêutico é consentâneo com outro princípio. 



    Sem veio de perplexidade. 



    O trânsito em julgado de sentença penal condenatória torna certa a obrigação de reparar o dano, induvidosamente, é dizer, faz emergir, como efeito dela, o que se denomina an debeatur. 



    Desse modo, evidencia-se imprescindível a fase de liquidação de sentença (arts. 509 e segs., CPC), para que se estabeleça o quantum debeatur, definindo-se, portanto, o montante a ser pago, no que se assegurem o exercício pleno ao direito de defesa e ao contraditório, inexcedíveis na configuração do devido processo legal, pressupostos essenciais do Estado Constitucional e Democrático de Direito. 



    Ademais, veja-se que o pedido angular de condenação na reparação dos danos ainda que se fizesse formular com referência ao montante dos danos, os quais não podem ser objeto de conjectura judicial, deverá vir acompanhado dos bens que foram surrupiados, dos respectivos comprovantes de sua propriedade e das correspondentes avaliações, para que se identifique referencial em relação ao qual se delimitassem os aspectos que definem o an debeatur e o quantum debeatur. 



    Sendo assim, sob a perspectiva de abreviar (ou melhor, de se suprimir) esta etapa, o legislador reformista (Lei 11.719/2008), conferiu ao juiz penal a possibilidade de determinar, desde logo, a fixação do valor devido. 



    O fez sem apreço a esses paradigmas hermenêuticos, é dizer, o de deferir-se efetividade (como se fosse necessário), aos princípios constitucionais em referência. 



    O juiz penal, se o fizer na sentença condenatória, ainda com pedido expresso, mas sem provas incontroversas de propriedade e do montante do prejuízo, para oportunizar a efetividade do exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, transgride, medular e essencialmente, o princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), ainda assim, descurando-se de mencionar que o procedimento criminal é, absolutamente, incoincidente com o que previsto para as reparações cíveis, quer sejam ponderados os que se desenovelam no Juizado Especial Cível, quer nas varas judiciais cíveis comuns, inclusive, em razão da absoluta blindagem da possibilidade de se intentarem soluções alternativas decorrentes de procedimentos como conciliação, mediação, dentre outros, aptos a excluírem a própria intervenção jurisdicional. 



    Logo,identificado o equívoco na proposição legislativa, torna-se mais adequada, para o impasse interpretativo destacado, a solução que reserva à liquidação de sentença a definição do (quantum debeatur) que deverá ser pago a título de reparação de danos ao ofendido (ou sucessores), em decorrência da prática do crime, sendo prescindível, ademais, afirmá-lo (an debeatur) na sentença penal condenatória, pois esta é, inevitavelmente, uma consequência legal de seu trânsito em julgado”. (edoc. 7, p. 7, grifamos) 



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por considerar que a indenização mínima fixada na sentença condenatória, ainda que expressamente pleiteada pelo Ministério Público, ofende o “princípio-garantia constitucional de que ninguém será privado de (sua liberdade) seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)”.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente